Tribunal: TJBA
Processo: 8076137-97.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8076137-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: SANTO ANTONIO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Advogado(s): ROGERIO REIS SILVA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA RECORRIDO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE IPTU E TRSD. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA, PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO SETOR RESPONSÁVEL PELO SEU JULGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EVIDENCIADA, NOS TERMOS DO ART. 151, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL C/C ART. 289 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de REMESSA NECESSÁRIA nº 8076137-97.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são interessados o 10ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA – CAC – DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR – BAHIA e do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e SANTO ANTÔNIO IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em INTEGRAR A SENTENÇA RECORRIDA EM NECESSÁRIO REEXAME, nos termos do voto condutor.